Tribunal: STF
Processo: HC 239408
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE SUSTENTAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO.  



    Trata-se de requerimento formulado na petição de agravo regimental, objetivando o destaque do julgamento, “haja vista a intenção dos patronos, ora subscritores, em realizarem sustentação oral” (doc. 47, p. 22).



    Examinado o requerimento, decido.



    Estabelece o art. 4º, da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Como se verifica da redação do dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...]. (HC 230.975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 — grifei).  



    Em idêntica compreensão, vide Mandado de Segurança 38.103 AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2022.  



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.  



    Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria discutida nestes autos, havendo julgados que amparam a solução da controvérsia, que não ostenta a relevância suscitada pelo agravante (art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019).  



    Registro, ainda, que o julgamento neste ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal.  



    No mais, a Resolução n. 669/2020 autoriza a realização de sustentação oral no julgamento virtual, o que vem sendo aplicado em outros julgados pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 56.112 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023).  



    Assim, mesmo não havendo julgamento presencial, poderão os advogados constituídos encaminharem sustentação oral por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 5º-A, da Resolução n. 642/2019, com as alterações introduzidas pela Resolução n. 669/2020.



    Posto isso, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator